Tribunal: STF
Processo: ACO 2476
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão sobre a repetição de indébito de valores derivados de Convênios, a título de juros e correção monetária, revela pretensão de natureza meramente patrimonial, inapta à configuração do conflito federativo ao qual reservada a competência originária prevista no art. 102, I, ‘f’, da CF.



    2. A competência originária da Suprema Corte é fixada a partir do pedido principal deduzido na lide. Insuficiente, para atrair a competência originária do artigo 102, I, ‘f’, a mera alegação de que teriam gerado, os valores cuja a restituição se requer, o registro pretérito do agravante nos cadastros federais de inadimplência. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.